Tribunal: TJBA
Processo: 8022162-03.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8022162-03.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NORDESTINA

Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO. REPASSE DO ESTADO A MUNICÍPIOS. OBRIGAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE SER PRODUTOR OU LIMÍTROFE DE ZONA DE PRODUÇÃO, POSSUIR INSTALAÇÃO DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PETRÓLEO OU GÁS NATURA OU TER PARTICIPAÇÃO EM ALGUMA ETAPA DE PRODUÇÃO). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

O Estado da Bahia tem obrigação de fazer repasses de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural a todos os Municípios de seu território, independentemente de ser produtor ou limítrofe de zonas de produção, possua instalação de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural ou que participe das etapas de produção de tais riquezas minerais. Pedido julgado procedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível n
º
8022162-03.2021.8.05.0000
, sendo Autor
MUNICIPIO DE
NORDESTINA
e Réus o
ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar procedente o pedido.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça